Tribunal: TJMT
Processo: 1000477-86.2020.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000477-86.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ODAIR FERRARI - CPF: 274.510.541-87 (APELADO), WANESSA MORAIS SANTOS - CPF: 010.733.271-08 (ADVOGADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELANTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de fazer – PEDIDO DE perícia grafotécnica - NÃO APRECIADO – cerceameto de defesa – CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

Incorre em error in procedendo o julgador que não analisa pedido produção de prova feita pela parte requerida, a cassação da sentença é medida imperativa, ainda mais se consideramos a parca fundamentação do ato judicial em questão

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO RCI BRASIL S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos n.º 1000477-86.2020.8.11.0013 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais – proposta por ODAIR FERRARI – julgou procedente referida ação, declarou inexistente o débito de R$ 35.831,95 (trinta e cinco mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos) tornou definitiva a tutela concedida antecipadamente. Condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (súmula 54 STJ). Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 (setecentos reais).

Inconformado, em suas razões o Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o pedido de perícia foi ignorado pelo juízo.

Aduz que muito embora o Apelado afirme não ter assinado o contrato de financiamento, o Apelante não constatou internamente a alegação de fraude, motivo pelo qual pugnou pela produção de perícia grafotécnica.

Que o juízo julgou antecipadamente, atribuindo em sua fundamentação justamente ao Banco o ônus de provar a realização do negócio que deu origem da dívida.

Diante do exposto, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88), tendo em vista que não houve confissão quanto à ocorrência de fraude e foi requerida a produção de prova pericial grafotécnica em contestação, requer seja anulada a sentença por cerceamento de defesa, possibilitando a produção de provas complementares em primeiro grau.

No mérito defende ausência de comprovação de fraude, motivo pelo qual o Banco apelante entende que seria necessária a produção de prova pericial, único meio de comprovar ou não a assinatura e consequente manifestação de vontade do financiado.

Alega que está sendo responsabilizada pela inscrição legítima do nome do Apelado nos órgãos de proteção ao crédito, vez que este firmou o contrato com o Apelante e deixou de cumprir com as suas obrigações contratuais.

Que não há como se responsabilizar o Apelante na presente demanda. Assim, requer - se a reforma da r. Sentença para afastar a responsabilização do Apelante, tendo em vista a inexistência de fraude. E, caso entendam pela existência, deverá se levar em consideração à sua ausência de culpa.

Subsidiariamente, defende a redução do quantum indenizatório.

Consigna que, com intuito de salvaguardar seus direitos e possibilitar a ampla discussão da presente demanda em todas as instâncias, o recorrente solicita que se dignem Vossas Excelências a se manifestar expressamente sobre toda matéria suscitada pelas partes, com o enfrentamento das questões constitucionais e infraconstitucionais invocadas durante o trâmite da lide.

Requer seja recebido o presente recurso em seu duplo efeito, para que seja provido com o fim de ser reformada a sentença, julgando-se totalmente improcedentes os pleitos. Subsidiariamente, caso entendam pela procedência dos pedidos, que o quantum indenizatório seja reduzido.

Contrarrazões (id.n.º 83599978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

Afirma o Apelante que pugnou pela produção de perícia grafotécnica.

Que o juízo julgou antecipadamente, atribuindo em sua fundamentação justamente ao Banco o ônus de provar à realização do negócio que deu origem a dívida.

Diante do exposto, em atenção aos princípios do contraditório e ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88), tendo em vista que não houve confissão quanto à ocorrência de fraude e foi requerida a produção de prova pericial grafotécnica em contestação, requer seja anulada a sentença por cerceamento de defesa, possibilitando a produção de provas complementares em primeiro grau.

Pois bem, extrai-se do item “d” da contestação (id.n.º83598049-pág.6) o seguinte requerimento:
“
d) A produção de todos os meios de provas admitidos, especialmente documental complementar, oral e
pericial grafotécnica;”

Por sua vez o juízo quando da prolação da sentença, não analisou o pedido formulado na contestação.

Em que pese o juízo ser o destinatário das provas, este deve apreciar os pedidos, seja para deferi-los ou indeferi-los por meio de decisão devidamente fundamentada, conforme artigo 489, II do Código de Processo Civil.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE PERÍCIA JUDICIAL NÃO APRECIADO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. Cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, do CPC). Diante da possibilidade de se clarear a realidade dos autos, mormente frente a um pedido expresso de produção de prova, não pode o Julgador se abster ou se omitir, sob pena de se reduzir a qualidade da prestação jurisdicional e causar prejuízo ao jurisdicionado. O não pronunciamento a cerca da produção de prova requerida infringe os princípios da ampla defesa e do contraditório, comprometendo a efetividade do processo.(TJ-MG - AC: 10000200094621001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 14/05/2020, Data de Publicação: 15/05/2020)

De modo que, ao deixar de examinar tal requerimento, viola à garantia constitucional da ampla defesa, impondo-se a anulação da sentença, por error improcedendo.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente, para cassar a sentença e determino o retorno dos autos a origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021